Tribunal: TJPA
Processo: 0029591-74.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029591-74.2018.8.14.0401

APELANTE: THIAGO CRAVEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a
res furtiva
, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

3. Outrossim, “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso” (STJ, HC 380712/RS).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto contra sentença que condenou o réu THIAGO CRAVEIRO DE OLIVEIRA à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 157, §2º-A, do Código Penal (ID 7548024 e 7548025).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas da sua participação no evento delitivo e do concurso de agentes, com base no princípio do
in dubio pro reo
(ID 7548028).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 7548029), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 9152449).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, estando a materialidade comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 7547951, pág. 9) e pelo Auto de Entrega (ID 7547952, pág. 1), que registram a
res furtiva
apreendida em poder do réu, a saber, um aparelho celular de marca SAMSUNG, modelo J5 PRO, n. 983453720, de propriedade de Rafael Moraes Costa, enquanto a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima RAFAEL DE MORAES COSTA, ratificando o seu depoimento prestado na fase policial (ID 7547951), em juízo forneceu detalhes da empreitada criminosa e relatou, conforme assentado na sentença, que “estava caminhando e cada um deles vinha em uma bicicleta. Apenas um deles estava armado, mas não era o réu. O réu puxou o celular de seu bolso. Eles o ameaçaram para não reagir. Correu atrás deles, durante a corrida encontrou uma viatura, e foi com os policiais na viatura. A população apontou na direção que eles seguiam. Os avistaram e eles foram abordados. Ele jogou seu celular em uma vala para escondê-lo. O assalto começou às 13:30h e foram para a delegacia por volta das 14h” (ID 7548024, pág. 3).

Em acréscimo, a testemunha Sidney dos Santos Brito, policial militar, narrou que “a vítima caminhava pela principal, e ela avistou a viatura, sinalizou e disse que havia sido roubada. Foram atrás deles, e avistaram o denunciado e mais duas pessoas, mas os outros fugiram. Foi atrás dos outros dois, mas não conseguiu detê-los. O outro policial desceu para abordar o réu, enquanto o depoente foi atrás deles. A vítima os acompanhou na viatura e reconheceu o réu de imediato” (ID 7548024, pág. 3).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Carolina Fernandes do Nascimento, policial militar, ao afirmar “que estavam fazendo rondas quando foram acionados pela vítima. Foram no sentido informado pela vítima, conseguindo localizá-los rapidamente, foi feita a abordagem e encontrado o celular com o réu. A vítima reconheceu o réu como um dos assaltantes. No momento que pararam a viatura, o réu jogou o celular na vala. Ele estava entrando rapidamente em uma viela. Ele foi avistado enquanto andava rapidamente. Ele estava adentrando na viela. Viu o réu jogar o celular na vala. A vítima os acompanhava nesse momento e o apontou” (ID 7548024, pág. 3).

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz;
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), hipótese retratada nos autos

Além disso, “o valor do depoimento testemunhal dos policiais militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (TJMG,

Apelação Criminal n
.

1260813-87.2017.8.13.0024
,
relator Des. Wanderley Paiva).

Por fim, importa ressair que “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso” (STJ,
HC 380712/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/08/2024